Tribunal: TJMT
Processo: 1008668-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
RAI. n.o 1008668-91.2022.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal, interposto por JOSÉ CARLOS DE SOUZA DUTRA, em face de r. decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, autos n.o 1005970-02.2019.8.11.0006 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, que acolho parcialmente pedido formulado pelo Exequente, a fim de determinar a penhora mensal correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Executado no respectivo mês e tendo como referência exclusivamente as averbações de empréstimos em andamento.
A agravante relata que a parte agravada “ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, em 16.10.2019, objetivando o pagamento de R$ 99.329,28 (noventa e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) de empréstimo consignado ou subsidiariamente que fossem penhorados seus bens para a satisfação da dívida” (id. 127335731 - Pág. 3).
Discorre que após marchas e contramarchas processual, em “28.06.2021 foi apresentada proposta de acordo para o pagamento do débito para que fossem adimplidas parcelas mensais no importe de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), deduzidas diretamente de sua folha de pagamentos” (id. 127335731 - Pág. 4), mas “sem sucesso, sendo efetuado o bloqueio de mais valores na conta do agravante no importe de R$459,60 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), sendo proposta nova manifestação alegando a impenhorabilidade em conta salário” (id. 127335731 - Pág. 4).
Afirma que “o agravado se manifestou requerendo a penhora de 30% do salário do agravante (80216403). Por fim em 02.05.2022 o magistrado acolheu parcialmente o pedido formulado pelo Exequente, a fim de determinar a penhora mensal correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do Executado no respectivo mês e tendo como referência exclusivamente as averbações de empréstimos em andamento” (id. 127335731 - Pág. 5).
Pugna pelo deferimento do pedido de gratuidade da justiça.
Requer, assim, a concessão de efeito ativo, para antecipara os efeitos da tutela recursal, suspendendo a decisão objurgada.
No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida.
É o sucinto relatório.
DECIDO.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante e os documentos acostados, identifico presentes os requisitos para deferimento da medida.
Verifico que a o bloqueio se dá sobre verba alimentar, e sendo o Agravante funcionário público presume-se que não possui outra fonte de renda.
Vale lembrar que o ato judicioso é possível, no entanto, deve-se respeitar alguns critérios quanto ao limite a ser fixado a título de penhora a recair sobre a remuneração do recorrente.
No caso, o recorrente comprovou os gastos necessários para sua subsistência, por conseguinte, a redução do quantum fixado é medida de rigor.
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO a tutela perseguida, para suspender os efeitos da decisão guerreada, bem como impedir a remessa de ofício à SEPLAG para desconto em folha, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, e requisitem-se as informações ao Juízo de piso.
Expeça-se o necessário.
Defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator